Tribunal: TJPA
Processo: 0824092-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824092-85.2018.8.14.0301

APELANTE: LUIS ROBERTO DE SOUZA SA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. DIREITO COLETIVO, METAINDIVIDUAL, QUE SE CONFUNDE COM O DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL DO DEMANDANTE. PRECEDENTES STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA EM DETERMINAR QUE OS ENTES APELADOS IMPLEMENTEM ATIVIDADES DE LIMPEZA DE VIA PÚBLICA E VALAS, SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PASSAGEM ORQUÍDEA E EXECUÇÃO DA OBRA DE SANEAMENTO NA BACIA DO TUCUNDUBA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. DEMONSTRADO NOS AUTOS O EMPENHO PÚBLICO EM CONCLUIR AS OBRAS NO CANAL TUCUNDUBA E IMPLEMENTAR ESGOTO SANITÁRIO NA ÁREA. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: OBJETIVA.
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL, DO DANO E DA CONDUTA OMISSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE LUIS ROBERTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O Apelante pleiteia a condenação do Estado do Pará e do Município de Belém: 1) à reparação por danos morais e materiais em decorrência de suposto danos a seu imóvel, causados pela precariedade do serviço de saneamento básico na região e pela execução indevida de obras públicas, e 2) a obrigação de fazer, no que tange a limpeza de via pública e valas, serviços de drenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Orquídea;

2
. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença do Juízo de origem que julgou improcedente os pedidos autorais, sendo que no tocante ao pedido de obrigação de fazer, reconheceu a ausência de legitimidade ativa do autor, ora Apelante, na forma dos artigos 330, II e 485, I e VI, 487, I todos do CPC;

3. Apelação do Ministério Público. Da legitimidade ativa do demandante.
Apesar do direito pleiteado revestir-se de viés coletivo, posto que a obrigação de fazer requerida beneficiaria número indistinto de pessoas, o autor possui legitimidade para perseguir tutela individual, sob pena de ofensa ao direito fundamental de acesso à justiça.
Precedentes STJ
. Sentença reformada neste ponto para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora;

4. Apelação de Luis Roberto. Da obrigação de fazer.
Através da conclusão da Vistoria Técnica nº 688/2018 anexada aos autos em id nº 5391456 - Pág. 7, restou-se demonstrado o empenho do Poder Público em efetivar o saneamento básico da área através da realização das obras do Canal Tucunduba e implementação de esgoto sanitário. Não há como vislumbrar nos autos indícios de desídia do Poder Público em efetivar as políticas públicas de saneamento básico. Assim, seria inócua a determinação para que os entes procedam as políticas públicas requeridas, tendo em vista que já exprimem esforços nesse sentido;

5.
Da responsabilidade civil do Poder Público e do dano material e moral
.
A configuração da responsabilidade civil objetiva, exige o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre ação e o resultado. Logo, incumbe a parte demonstrar o dano sofrido e o nexo causal entre a omissão estatal, o que não se verifica no caso em comento.
Nada há nos autos a demonstrar as avarias do imóvel a ponto de permitir presunção de veracidade dos danos alegados a ensejar reparação por danos materiais ou morais. Parte autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme dispõe o art. 373, I do CPC
;

6. Conheço dos recursos e, no mérito, dou provimento ao apelo do
Parquet
e nego provimento ao apelo de Luis Roberto.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer dos recursos, e no mérito, dar provimento ao apelo do
Parquet
e negar provimento ao apelo de Luis Roberto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02/05/2022 a 09/05/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LUIS ROBERTO DE SOUZA SA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Juízo de Direito da 4 ª Vara da Fazenda de Belém,

nos autos

da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Historiando os fatos, o autor da ação narrou em sua inicial que é morador da Passagem Orquídea, nº. 82, entre Passagem Independência e Passagem Vilhena, bairro da Terra Firme, em Belém, residindo em imóvel que apresenta vários problemas em sua estrutura, provocados pelos alagamentos e enchentes que ocorrem na rua, em razão das péssimas condições de saneamento e drenagem.

Afirmou que na Passagem Orquídea há apenas uma pequena vala, isto é, não possui bueiro, o que enseja alagamentos sempre que chove. Diz não haver qualquer tipo de limpeza na área, que apresenta ainda mato alto reiteradamente cortado pelos próprios residentes da rua.

Aduziu que a rua não possui asfalto, e o lixo permanece a céu aberto e acumulado em razão da ausência de limpeza pública, fazendo com que alague ainda mais a rua, e consequentemente, as casas que estariam em risco de cederem.

Apontou que o imóvel onde mora com sua família, em decorrência das situações descritas, apresenta vários problemas, tais como esteios quebrados, paredes com rachaduras, deslocamento dos cantos e infiltração, tudo conforme Vistoria Técnica nº. 010/2017, realizada

pela Defesa Civil de Belém – COMDEC.

Sustenta que a área de serviço, pátio e cozinha de sua residência alagam sempre que chove, danificando vários utensílios e móveis. A fim de resolver os problemas da rua, solicitou ao Ministério Público do Estado do Pará, em 2015, a limpeza de valas e visita técnica no local, além dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica junto à SESAN – Secretaria de Saneamento do Município de Belém.

Narrou que diante disso, foi instaurado o Inquérito Civil nº. 000003-113/2015 – MP/MA/HU, onde foram solicitadas informações à SESAN através do Ofício 227/2017 -MP/3PJ/MA/PC/HU, o qual teve como resposta o Ofício nº. 1136/2017/GABS/SESAN, informando que o problema na rua está relacionado ao Projeto Canal do Tucunduba, cuja execução é de responsabilidade do Estado do Pará. O Inquérito Civil citado foi apensado ao Inquérito Civil nº 000166-133/2015, que trata das obras do entorno ao Canal do Tucunduba.

O Autor também informou que solicitou à SESAN, mediante o protocolo 201/0001446880, a limpeza de valas e serviços de drenagem e pavimentação asfáltica da rua. Da mesma forma, requereu providências à Câmara Municipal de Belém, através do protocolo 2015/0001463677, não obtendo qualquer providência referente aos pleitos.

Assim, ajuizou a ação mencionada pugnando, em síntese, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração face aos prejuízos causados pela falta de saneamento que ensejam a indenização de danos materiais e morais, em virtude da deterioração do imóvel e perda de bens móveis por conta das enchentes e sofrimento causado à saúde e bem-estar do Autor e seus familiares, bem como requereu que fosse determinado aos Entes Públicos que procedessem com o reparo dos danos causados em sua residência.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS de indenização por danos materiais e morais, e de pagamento de Auxílio Moradia/Aluguel ao Autor, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

E em relação aos pedidos de limpeza de via pública e valas, serviços de drenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Orquídea e execução da obra de saneamento na bacia do Tucunduba, JULGO-OS IMPROCEDENTES sem resolução do mérito, por manifesta ausência de legitimidade ativa, na forma dos artigos 330, II c/c 485, I e VI, ambos do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o Autor/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

(...)

Inconformado com os termos decisórios,
LUIS ROBERTO DE SOUZA SÁ
,
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível (id nº 5391491 - Pág. 1/17).

Em suas razões, o patrono da parte recorrente defende que a responsabilidade do Município e do Estado pelos danos causados ao imóvel do apelante quando da mora na prestação de um serviço de saneamento básico e pela execução indevida de obras públicas, é objetiva,

não dependendo, pois, da verificação de dolo ou culpa.

Segue argumentando que é justo que os apelados façam ressarcimento da quantia referente à reparação dos danos apresentados no imóvel da parte apelada, a título de dano material.

Sustenta ainda que com todo abalo emocional sofrido em decorrência das inundações sofridas no imóvel deve ser compensado acima de 100 (cem) salários-mínimos vigentes, que se afigura quantia equilibrada, razoável e suficiente a amenizar o sofrimento da parte apelante, sem implicar no seu enriquecimento sem causa, caracterizando também uma espécie de punição pecuniária pela ocorrência do fato que deu causa, visando com isso evitar a repetição desse evento tão doloroso.

Por outro lado, aduz que diante do contexto da lide, surge a obrigação da parte apelada em reparar os danos causados ao longo dos anos ao imóvel, ou, em caso de inviabilidade total da construção, que edifique outro bem de iguais condições.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida para condenar o Estado do Pará e o Município de Belém: 1) à reparação por danos morais e materiais; 2)

a determinação da obrigação de fazer - limpeza de via pública e valas, serviços de drenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Orquídea – ao apelado e 3) ônus sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Outrossim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
interpôs recurso de apelação cível. (id nº 5391493 - Pág. 1/6)

Em suas razões recursais, em breve síntese, o Órgão Ministerial aponta que o autor possui total legitimidade para propor a ação, eis que o pedido pleiteado sobre demandas que refletem na coletividade pode ser

proposto por cidadão comum nos casos em que sua esfera pessoal é atingida por uma omissão na realização de política pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e considerar o autor legítimo para pleitear a obra de saneamento que afeta sua esfera pessoal, julgando ao final parcialmente procedente a ação.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões aos recursos, pleiteando o desprovimento dos recursos e apontando: 1) ausência de nexo de causalidade entre o dano e ação ou omissão a ensejar a reparação pleiteada e 2) não comprovação dos danos materiais e morais (id nº 5391499 - Pág. 1/7)

Igualmente, o Município de Belém apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos recursos e aduzindo: 1) ausência de comprovação do nexo de causalidade, responsabilidade do ente municipal e danos morais e materiais. (id nº 5391500 - Pág. 10)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Luíz Gonzaga da Costa Neto que verificou minha prevenção no feito e determinou a sua redistribuição. (id nº 5398114 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou conhecimento e provimento dos recursos. (id
n º 8926682 - Pág. 1/6)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

Considerando que os apelos interpostos cuidam de irresignações que se correlacionam passo a apreciá-los conjuntamente, em observância a celeridade e economia processual.

MÉRITO

O Apelante pleiteia a
condenação do Estado do Pará e do Município de Belém: 1) à reparação por danos morais e materiais em decorrência de suposto danos a seu imóvel, causados pela precariedade do serviço de saneamento básico na região e pela execução indevida de obras públicas, e 2)

a obrigação de fazer, no que tange a limpeza de via pública e valas, serviços de drenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Orquídea.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença do Juízo de origem que julgou improcedente os pedidos autorais, sendo que no tocante ao pedido de obrigação de fazer, reconheceu a ausência de legitimidade ativa do autor, ora Apelante, na forma dos artigos 330, II e 485, I e VI, 487, I todos do CPC.

Da legitimidade ativa

Inicialmente, cumpre ressaltar ser inafastável o direito do autor ao controle jurisdicional, a teor do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Destarte, a existência de previsão legal de legitimação ativa extraordinária para a tutela de direitos difusos e coletivos não afasta o reconhecimento do direito individual homogêneo do demandante.

Em verdade, apesar do direito pleiteado revestir-se de viés coletivo, posto que a obrigação de fazer requerida beneficiaria número indistinto de pessoas, o autor possui legitimidade para perseguir tutela individual, sob pena de ofensa ao direito fundamental de acesso à justiça.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÉNEO. DEMANDA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. ACESSO A JUSTIÇA.
1. Esta Corte, em casos análogos ao dos autos, tem decidido que, "em demandas que visam reparos decorrentes da deficiência de esgoto sanitário, o direito pleiteado pode ser considerado individual homogêneo, em razão da divisibilidade dos benefícios e da possibilidade de se determinar as pessoas beneficiadas, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa da pessoa prejudicada para a propositura da ação. Precedentes:
RESP 1.504.787/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/02/2016; AgRg no REsp 1309270/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/03/2016; AgRg no REsp 1.490.833/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/09/2015: AgRg no REsp 1.346.198/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/08/2014). 2. Agravo interno não provido. (STJ. Primeira Turma. Agint no AgRg no AREsp 163.870/RJ. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. DJe: 01/06/2016).

Logo, a sentença deve ser reformada neste ponto para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora.

Reconhecida a legitimidade da parte, cabe analisar a pertinência do pedido de obrigação de fazer consubstanciado em determinar que os entes Apelados implementem atividades estatais de limpeza de via pública e valas, serviços de drenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Orquídea e execução da obra de saneamento na bacia do Tucunduba.

Da obrigação de fazer

Como é cediço, independentemente de qualquer ajuste celebrado entre os entes federativos, é comando constitucional que estes promovam em comum programas de saneamento básico, nos exatos termos do artigo 23, inciso IX da CF/88:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

IX -
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico
;

Ora o saneamento básico é meio de assegurar o direito à saúde, sendo certa a obrigação do Poder Público em prestar o serviço de forma adequada, sob pena de responder pelos danos decorrentes da sua má prestação, nos termos do art. 196 da CF/88.

No caso dos autos, o Autor, ora Apelante afirma que seu imóvel vem sofrendo danos em sua estrutura por conta dos alagamentos e enchentes que acontecem na Passagem Orquídea, que está em péssimas condições de saneamento e drenagem, conforme Vistoria Técnica n° 010/2017 realizada pela Defesa Civil de Belém – COMDEC.

Em que pese os pontos ventilados, convém observar a conclusão da Vistoria Técnica nº 688/2018 anexada aos autos em id nº 5391456 - Pág. 7 do qual restou demonstrado o empenho do Poder Público em efetivar o saneamento básico da área através da realização das obras do Canal Tucunduba e implementação de esgoto sanitário. Por meio do documento mencionado, o Ministério Público pleiteou a SEDOP o cronograma atualizado da obra e informações acerca do processo licitatório do 3º trecho, assim como, o projeto completo do sistema de esgotamento sanitário. Colaciono o trecho da conclusão:

Assim, de acordo com as considerações acima e as constatações feitas "in loco", concluímos que o 1º trecho do Canal do Tucunduhba já está com as obras de macrodrenagem do canal concluídas, restando pendentes obras de microdrenagem. terraplenagem e pavimentação das vias marginais, além da conclusão (concretagem) da ponte da Passagem Brasília, e que nesse trecho o canal foi executado em conformidade com as dimensões previstas em projete,

Com relação ao sistema de tratamento do esgoto sanitário da área, o projeto prevê a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto pela COHAB, mas não traz detalhes sobre o projeto (localização, tecnologia, etc.) dessa ETE

Com efeito, não há como vislumbrar nos autos indícios de desídia do Poder Público em efetivar as políticas públicas de saneamento básico. Assim, seria inócua a determinação para que os entes procedam as políticas públicas requeridas, tendo em vista que já exprimem esforços nesse sentido. Entendimento diverso seria se a parte autora trouxesse aos autos provas que demonstrassem situação caótica da Passagem Orquídea e consequentemente atestasse a omissão estatal. Nessa ordem das coisas, entendo que não há elementos fáticos e probatórios que referendem tal pretensão.

Da responsabilidade civil do Poder Público e do dano material e moral

Em regra, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tal responsabilidade está prevista no §6º do art. 37 da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 37. (
Omissis
)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nessa ordem das coisas, restará a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público ou privado prestadoras de serviço público que que tenham, no exercício de suas funções, causado dano a terceiro. Frisa-se, ainda que não importa se o agente agiu ou não culposamente, basta que exista o nexo de causalidade, ou seja, uma ligação entre o ato do agente e o dano de terceiro, bem como a ausência de excludente de responsabilidade. Vejamos o parágrafo único do art. 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A responsabilidade objetiva fundamenta-se na Teoria do Risco Administrativa. De acordo com a teoria mencionada, o agente que cria risco através de sua atividade é responsável pela reparação do dano. Nesse viés, a lições de Silvio Rodrigues
in Direito Civil, Volume IV
, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele."

Nesse aspecto, a configuração da responsabilidade civil objetiva, exige o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre ação e o resultado. Logo, incumbe a parte demonstrar o dano sofrido e o nexo causal entre a omissão estatal, o que não se verifica no caso em comento.

Destarte, muito embora o saneamento básico seja fundamento do direito ao meio ambiente equilibrado, da dignidade da pessoa humana e à saúde, que devem ser assegurados pelo Estado, no caso em exame, não há nos autos elementos que comprovem a situação narrada na inicial, não há sequer fotos, documentos ou laudos que retratem a situação do imóvel do Apelante.

Na verdade, o Apelante se restringe a juntar exames relativos à situação da saúde dos seus membros familiares, contudo, deixa de demonstrar a relação desta precariedade de saúde com a suposta omissão do poder público.

Com efeito, não é cristalino nos autos o dano alegado, o nexo e a conduta omissa dos entes federados.

Acerca da necessidade de comprovação do nexo de causalidade para configurar a responsabilidade civil, este e. Tribunal de Justiça já manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E, CONFIGURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E DIREITO A PENSÃO. AFASTADA.
ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A sentença recorrida julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e pedido de Pensão, diante da inexistência de ato ilícito e nexo causal.

2. Arguição de Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará e, configuração da Indenização por Danos Morais, Materiais e direito à Pensão. Segundo a apelante, o seu companheiro estava trafegando de bicicleta na Tv. Lomas Valentina entre Duque de Caxias e Vinte e cinco de Setembro, quando teria sido atropelado por uma viatura do Polícia Civil (Placa JWE 5478) que teria saído do local sem prestar socorro, situação que, minutos depois, ocasionou o óbito do seu companheiro por hemorragia intra-craniana e traumatismo crânio-encefálico.

3. Tratando-se o Apelado de Ente Estadual, tem-se que a responsabilidade é objetiva (Teoria do Risco Administrativ

(4211525, 4211525, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-02-03)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. INÉPCIA DAS RAZÕES DO RECURSO. PRELIMINAR AFASTADA. DANO AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA
.
READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA EMPRESA. INIBIR DESCARTE INADEQUADO DOS RESÍDUOS DE SUA ATIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO(...)

(2018.01766185-32, 189.426, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

No mais, a sentença de primeiro grau bem analisou a questão de fato, cabendo transcrever o seguinte trecho, que também adoto como razões para desprover o apelo, senão vejamos:

No presente caso, analisando-se as provas carreadas aos autos, concluo pela inexistência de elementos concretos e suficientes que confirmem a verossimilhança da situação fática descrita à inicial, o que não pode ser ignorado por este julgador.

O que há são alegações e indícios que não são suficientes para consubstanciar a procedência dos pedidos, os quais necessitam de provas concretas nesse sentido. É que na presente lide, o Autor não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ônus este que lhe incumbia, na forma da lei.

Ora, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova é da parte Autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No caso, conforme já explanado nada há nos autos a demonstrar as avarias do imóvel a ponto de permitir presunção de veracidade dos danos alegados a ensejar reparação por danos materiais ou morais. Desse modo, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus a ela imposto, de sorte que deve ser mantida a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e, no mérito,
dou provimento
a apelação interposta pelo
Ministério Público
para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora em propor a presente ação, e
nego provimento
a apelação interposta por
Luís Roberto de Souza Sá,
mantendo a sentença nos demais pontos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de abril de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2022